Tribunal: TJMT
Processo: 1022509-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA - CPF: 488.516.121-53 (RECORRENTE), VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA - CPF: 488.516.121-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Embargos de Declaração:

1022509-87.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

12/08/2022

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s):

BANCO BMG SA

Embargado(s):

VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de erro material no Acórdão que de forma equivocada constou a condenação em danos morais, enquanto se referia aos danos materiais.

3.
Embargos conhecidos e acolhidos para corrigir o acórdão e retificar o item 03 do Acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão dos Embargos de Declaração que foram rejeitados.

O Embargante BANCO BMG SA opôs embargos de declaração objetivando seja corrigido erro no Acórdão para constar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de danos morais e não a quantia de R$ 7.062,18 (sete mil, sessenta e dois reais e dezoito centavos).

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, tendo em vista que de fato houve erro material no Acórdão, contudo, não em relação ao valor, mas sim em relação a natureza do direito.

Eis que deveria constar no item 03 da Ementa do Acórdão os danos materiais e não os danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os
ACOLHO
para sanar o erro material existente no Acórdão.

Nesse sentido, aonde se lê: “
3. Ocorre que essa Turma deixou claro que o valor devido a título de danos morais corresponde a quantia de R$ 7.062,18 (sete mil, sessenta e dois reais e dezoito centavos), por evidente que qualquer valor pago pela Embargante nesses autos será considerado para a compensação do valor devido, quando do cumprimento de sentença”.

Passa a constar:
3. Ocorre que essa Turma deixou claro que o valor devido a título de danos materiais corresponde a quantia de R$ 7.062,18 (sete mil, sessenta e dois reais e dezoito centavos), por evidente que qualquer valor pago pela Embargante nesses autos será considerado para a compensação do valor devido, quando do cumprimento de sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022